Tribunal: TJBA
Processo: 8001136-83.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001136-83.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: TAMILES ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

*** E

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL. PROMOÇÃO VERTICAL. TITULAÇÃO COMPROVADA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. LRF. DIREITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. TERÇO DE FÉRIAS. PAGAMENTO. PROVA. INEXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/21. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
.

I – A progressão funcional do servidor público, quando satisfeitos os requisitos de titulação e mérito acadêmico previstos na legislação de regência, constitui ato administrativo vinculado, não submetido à discricionariedade do administrador.

II - A alegação de insuficiência orçamentária ou de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a implementação de vantagem assegurada por lei.

III – Constatada a mora administrativa após o pedido na esfera própria, impõe-se o pagamento das parcelas retroativas desde o requerimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV - O controle judicial de legalidade do ato administrativo não importa em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

V - Aos consectários da condenação deve ser incluída a incidência da taxa SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21, razão da reforma parcial da sentença, de ofício.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8001136-83.2016.8.05.0109
, da Comarca de Irará, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE IRARA e como
Apelada
TAMILES ALVES BARRETO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA